Tribunal: TJSP
Processo: 2118183-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Decisões que concederam a tutela de urgência, determinando o custeio de todo o tratamento pela ré, sob pena de multa, que foi majorada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a existência de litispendência com ação distribuída em Fortaleza/CE; a inexistência de negativa de cobertura; a necessidade de limitação dos valores a serem reembolsados ao valor previsto em tabela; bem

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Decisões que concederam a tutela de urgência, determinando o custeio de todo o tratamento pela ré, sob pena de multa, que foi majorada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a existência de litispendência com ação distribuída em Fortaleza/CE; a inexistência de negativa de cobertura; a necessidade de limitação dos valores a serem reembolsados ao valor previsto em tabela; bem como a redução da multa imposta. LITISPENDÊNCIA. Questão ainda não analisada pelo juízo de origem. Documentos juntados pela autora que dão indícios de se tratar de demanda diversa dirigida a outra pessoa jurídica. NEGATIVA DE COBERTURA. Agravada que realizou tratamento anterior na rede credenciada, sem sucesso. Diagnóstico de Neoplasia Maligna do Lobo Temporal com rápida evolução. Relatório médico que comprovou indícios razoáveis de urgência/emergência na realização do procedimento. Agravante que não comprovou, de forma inequívoca, a existência de rede credenciada apta a realização do procedimento de alto risco. REEMBOLSO. Questão ainda não apreciada pelo juízo de origem. MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Primeira tutela concedida que não fixou prazo para cumprimento da obrigação. Agravada que já havia custeado honorários médicos e parte do custo hospitalar. Obrigação de fazer que deve ser dirigida ao pagamento das despesas em aberto. Necessidade de concessão de prazo (cinco dias) para cumprimento da decisão, a contar do recebimento da intimação pela ré/Agravante, bem como redução de valor e imposição de limite da multa imposta. Elementos razoáveis do não cumprimento da obrigação de fazer imposta. Agravada que requereu segunda tutela para outra internação, remoção ao Hospital Sírio Libanês, custeio do respectivo tratamento e reembolso de quantias pagas. Necessidade de majoração da multa, contudo, apresenta-se razoável a redução do valor da multa diária concedida pelo Juízo. Decisão proferida que efetuou o bloqueio de valores na conta da ré/Agravada para garantia do tratamento. Indícios da incidência do artigo 537, parágrafo, inciso I e II do Código de Processo Civil, devendo ser efetuada a respetiva apuração para liquidação da multa astreintes. Decisões parcialmente reformadas. RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.